Tribunal: STF
Processo: RMS 39866
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Mandado de Segurança 72.748/RS, assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL QUE BLOQUEIA VALORES. DESCABIMENTO. SÚMULA 267 DO STF. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE DESCONSTITUIR A DECISÃO RECORRIDA. 



    1. No que tange o cabimento de Mandado de Segurança em face de decisão judicial, de há muito se firmou a jurisprudência do STF no sentido de que: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição." (Súmula 267)



    2. É cediço que "(...) o procedimento adequado para a restituição de bens é o incidente legalmente previsto para este fim, com final apelação, recurso inclusive já interposto pelo recorrente, sendo incabível a utilização de Mandado de Segurança como sucedâneo do recurso legalmente previsto." (AgRg no RMS n. 69.469/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022)



    3. Agravo regimental não provido. 



    Nas razões do Recurso Ordinário, o recorrente aduz, em síntese:



    Na espécie, trata-se de writ of mandamus que tem como objetivo a liberação/restituição de valores ao Sr. Alcides, visto que comprovada a proveniência lícita, bem como diante do excesso de prazo para a conclusão do Inquérito Policial. Isso porque, em 01/12/2021, o recorrente teve valores bloqueados no expediente policial 5000030-43.2021.8.21.0069. 



    Inicialmente, foi postulado o ressarcimento dos montantes bloqueados, consistentes nos valores de R$ 18.081,35 e R$ 20.081,24 (Evento 43). 



    Dado vista à autoridade policial, a mesma se limitou a tecer conjecturas, impossibilitando o desbloqueio dos valores em virtude de suposta investigação atrelada à Alcides, de que “recebeu depósitos de valores oriundos do tráfico de drogas". 



    Inobstante tenha o impetrante comprovado a origem lícita dos valores, o Ministério Público encampou, na íntegra, a manifestação da autoridade policial, “sobretudo diante do fato de ser inequívoca a existência de depósitos indevidos na conta do peticionário” - o que, frisa-se, é baseado em mera presunção (Evento 74). 



    Ao final, demonstrada a proveniência lícita dos valores bloqueados, bem como diante da ausência de elementos concretos de envolvimento no delito e a desídia da polícia na conclusão do Inquérito Policial, ocasionando excesso de prazo, requer-se o desbloqueio total ou parcial - em atenção ao esforço argumentativo - dos valores na conta do impetrante, a fim de custear sua mínima subsistência, com base nos arts. 118, 120 e 131, inciso I, todos do Código de Processo Penal do Código de Processo Penal e no art. 4º, §2º, da Lei 9.613/1998. 



    É o relatório. Decido. 



    O presente Recurso Ordinário em Mandado de Segurança é manifestamente incabível. 



    Segundo dispõe o art. 102, II, “a”, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    “II - julgar, em recurso ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;”



    Verifico, contudo, que, na presente hipótese, é manifesta a incompetência da CORTE para apreciar o presente recurso, tendo em vista que a competência prevista no artigo 102, II, “a”, da Carta Magna, deve ser interpretada nos seus estreitos limites, ou seja, só há que se falar em cabimento de recurso ordinário em mandado de segurança dirigido ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nas hipóteses de decisões denegatórias de mandados de segurança proferidas pelos Tribunais Superiores, o que não é o caso dos autos. 



    No particular, o acórdão ora recorrido foi proferido em Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Recurso ordinário interposto contra acórdão em que se negou provimento a recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. Ausência de pressuposto de interposição. Não cabimento. Incompetência do Supremo Tribunal Federal para seu processamento e julgamento. Não conhecimento do recurso. Agravo regimental não provido. 



    1. A Constituição Federal estabelece a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar, em sede de recurso ordinário, “o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (art. 102, inciso II, alínea a, CF/88).



    2. É incabível a interposição de recurso ordinário contra acórdão em que se nega provimento a recurso ordinário em mandado de segurança interposto no Superior Tribunal de Justiça. Ausente, no caso, o pressuposto de decisão denegatória de mandado de segurança decidido em única instância por tribunal superior.



    3. Não conhecimento do recurso ordinário por incompetência do STF para sua apreciação, nos termos do art. 102, II, a, da CF/88. 4. Agravo regimental não provido.” (RMS 35.717-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 05/09/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO ORDINÁRIO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Recurso ordinário em mandado de segurança não conhecido, por ser manifestamente incabível, tendo em vista que o caso não se amolda às hipóteses de competência desta Suprema Corte taxativamente inscritas no art. 102, II, “a”, da Constituição Federal.



    2. Agravo regimental desprovido.” (RMS 36.405 ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 09/09/2019) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente